Tribunal: TJBA
Processo: 8077024-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077024-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS IVAN ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA MENDES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL FIRMADO EM 2014. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. DIREITO RESTRITO À PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Discussão acerca da possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, em contrato celebrado antes da vigência da lei 13.465/2017.

2. Consolidação da propriedade ocorrida em 03/04/2023, em momento posterior à entrada em vigor da nova legislação.

3. Entendimento consolidado pela terceira turma do stj no sentido de que, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário após a vigência da lei 13.465/2017, não mais se admite a purgação da mora, restando ao devedor apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel, nos termos do art. 27, §2º-b, da lei 9.514/1997 (REsp 1.649.595/RS E REsp SP 2.007.941/MG).

4. Irrelevância da data da contratação para definição da norma aplicável, prevalecendo a regra vigente no momento da consolidação da propriedade.

5. Regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação, com comprovação da constituição em mora e da ciência inequívoca do devedor.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8077024-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII